Tribunal: TJDFT
Processo: 0717958-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717958-49.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: CELIO RODRIGUES PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Unimed Seguros Saúde S.A (Id. 58688701) em face da r. decisão Id. 192105024, proferida pela Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo no 0712979-41.2024.8.07.0001, que concedeu a tutela de urgência requerida por Célio Rodrigues Pereira, nos seguintes termos: “A parte autora requer, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a fornecer tratamento de saúde, com aplicações de PSMA-lutécio, conforme prescrição médica. Evidente a probabilidade do direito alegado, haja vista que o direito à saúde é bem indisponível que, entre outros, aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana. No caso dos autos, a autora comprovou que é titular do plano de saúde disponibilizado pelo réu e, ainda, que faz jus ao tratamento de saúde pleiteado, conforme prescrição médica acostada aos autos, que afirma, inclusive, a urgência na sua realização. Por outro vértice, a ré negou a autorização, com justificativa incompleta, conforme ID 192106926, afirmando que se trata de prescrição off label. Ocorre que, em consulta à internet, verificou-se não somente a autorização de comercialização do insumo, como, também, que ele se destina ao tratamento de câncer de próstata metatástico (https://sbmn.org.br/anvisa-autoriza-comercializacao-do-medicamento-177lu-psma/). Cumpre consignar, ainda, que o NATJUS/TJDFT também já elaborou parecer informando sua aplicação para o tratamento de câncer de próstata, razão pela qual se vislumbra a probabilidade do direito alegado, em especial porque não se vislumbra que se trate de prescrição off label, conforme alegado. Evidente, ainda, o perigo de dano, posto que o atraso no início do tratamento poderá ocasionar o agravamento do estado de saúde do autor. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para a ré autorize o fornecimento, ao autor, do tratamento prescrito pelo médico que o assiste, consistente na aplicação de 4 a 6 doses de 200mCI de PSMA-lutécio, com intervalo aproximado de 6 (seis) semanas entre cada uma das aplicações, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.” Sustenta a Agravante, em síntese, que o medicamento prescrito pelo médico assistente não possui indicação em bula para a doença do Agravado, o que caracteriza utilização off-label, passível de exclusão de cobertura. Aponta o exíguo prazo para cumprimento, e argumenta a desproporcionalidade da multa. Preparo recolhido – Id. 58688703. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, tratamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico.” (AgInt no REsp 1.941.905/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe 3/12/2021). No mesmo sentido, entende este eg. Tribunal de Justiça que não está a operadora de plano de saúde autorizada a interferir na prescrição médica, sob o pretexto de que não possui adequação com as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA – uso off-label (Acórdão 1848345, 07033712220248070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ainda que o c. STJ entenda ser taxativo o rol de procedimentos e eventos em Saúde Suplementar, a Lei no 14.454/2022 alterou a Lei no 9.656/1998 para obrigar a cobertura de tratamento ou procedimento não previstos no rol, desde que haja comprovação da eficácia ou recomendação da Conitec ou de órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome. Confira-se: “Art. 10. (...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” No caso em questão, a tutela de urgência concedida na origem está amparada em prescrição médica e parecer do NATJUS/TJDFT, informando sua aplicação para o tratamento de câncer de próstata. Nesse sentido, invoco precedentes desta Corte referentes ao medicamento em discussão: “AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM CÂNCER DE PRÓSTATA METASTÁTICO. MEDICAÇÃO. RECUSA DO TRATAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DANO MORAL. VALORAÇÃO. JUROS. I - O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. II - O tratamento com o Lutécio - PSMA foi prescrito para o autor, portador de câncer de próstata metastático em estágio avançado, e a recusa de cobertura pela Seguradora-ré foi ilícita, pois violou os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico do paciente. III - A negativa de cobertura do tratamento ao autor, idoso, com doença grave em progressão e risco de vida, gerou ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral. IV - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença. V - Apelação desprovida.” (Acórdão 1346889, 07011506820218070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM CÂNCER DE PRÓSTATA. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO COM LUTÉCIO-PSMA. AUSÊNCIA DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA. LEI N. 14.454/2022. ART. 10, § 13, DA LEI N. 9.656/98. NEGATIVA ILEGÍTIMA DE COBERTURA. ÓBITO DO PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por beneficiário de plano de assistência à saúde, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, para condenar o réu à reparação por dano moral, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de encargos moratórios pela taxa Selic. 2. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS) foi criado pela Lei Distrital n. 3.831/2006, sob a forma de Autarquia em Regime Especial, vinculada à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, dotada de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio próprio, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, bem como nas suas decisões técnicas, mandato de seus dirigentes e regime de cogestão, na forma e nos limites do mencionado diploma legal. O art. 2o da mencionada Lei Distrital esclarece que o INAS tem por finalidade proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde, denominado GDF-SAÚDE-DF. 3. O Regulamento do Plano de Assistência Suplementar, isto é, o Decreto Distrital n. 27.231/2006, nos arts. 17 e 18, estabelece as coberturas dos planos de saúde contratados sob as modalidades ambulatorial e hospitalar. O art. 19 do aludido diploma normativo esclarece que "Os procedimentos relativos às coberturas de que tratam os Arts. 17 e 18 são aqueles previstos na Resolução Normativa no 82, de 29/09/2004, da Agência Nacional de Saúde - ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos que constituem referência básica para cobertura assistencial à saúde". 4. É incontroverso nos autos que o genitor das apeladas (sucessoras processuais) era beneficiário de plano de saúde ofertado pela ré/apelante nas segmentações ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, e que, no ano de 2017, foi diagnosticado com adenocarcinoma (tumor maligno) de próstata, com acometimento ósseo, fraturas patológicas na coluna dorsal e outras condições. 5. Para tratamento do quadro clínico do paciente, foi prescrito tratamento com "Lutécio 177 - PSMA", indicado para pacientes com PET-TC Gálio-68 PSMA positivo, por 4 (quatro) ciclos, a cada 6 (seis) semanas, em virtude de as outras opções não serem eficazes ou serem menos eficazes que aquela, bem como em razão de o atraso do tratamento poder acarretar "piora do câncer, das dores ósseas e até o óbito". No entanto, o custeio foi negado pela operadora de plano de saúde ré/apelante, sob a justificativa de que não se enquadraria no rol de procedimentos previstos no regulamento do INAS/DF, não tendo cobertura pelo GDF Saúde. 6. A Douta Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência ns. 1.886.929 e 1.889.704, ocorrido em 8/6/2022, assentou, em regra, a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. 7. Posteriormente, foi aprovada a Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou e incluiu uma série de dispositivos legais na Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Dentre as alterações promovidas pela novel legislação, foi incluído o § 12 no art. 10 da Lei n. 9.656/98, que dispõe que "O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde". 8. A Lei n. 14.454/2022 também incluiu o § 13 no art. 10 da Lei n. 9.656/98, no qual expressamente ressalvou a possibilidade de que eventuais tratamentos não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde sejam custeados pelas operadores de contrato de assistência à saúde, desde que comprovada sua "eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano ou caso existam 'terapêutico' recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais". 9. Comprovada a inafastável aplicação das normas da ANS ao contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, cumpre apontar que, embora o tratamento indicado no presente caso ("Lutécio 177 - PSMA") não esteja expressamente previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS atualmente em vigor (Resolução Normativa n. 465/2021), configura-se ilícita a conduta do plano de saúde réu de recusa ao custeio do tratamento oncológico requerido pelo seu beneficiário, adequado ao protocolo clínico da moléstia de que é portador, e prescrito pelo médico especializado que acompanha o paciente, considerando a ineficácia das demais opções terapêuticas existentes. 10. No que diz respeito à reparação civil por danos morais, tem-se que a negativa de custeio do tratamento por parte da operadora de seguro saúde sobeja o simples inadimplemento contratual, ao que viola os direitos de personalidade do paciente e prolonga a angústia que naturalmente acomete a pessoa com saúde debilitada. 11. No tocante ao quantum indenizatório, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos do c. STJ e deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à ocorrência de negativa indevida de custeio de tratamento antineoplásico e dos reflexos do ato ilícito na vida da paciente, bem como diante do prolongamento do sofrimento e sentimento de angústia que naturalmente acomete a pessoa com saúde debilitada, o valor fixado na r. sentença para reparação pelos danos morais não merece redução, revelando-se moderado. 12. Escorreita a r. sentença, também, no ponto em que condenou a autarquia distrital apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, porquanto amparada na tese vinculante recentemente fixada pelo STF no julgamento do RE 1140005 (Tema de Repercussão Geral n. 1.002), em sessão virtual realizada em 23/6/2023, a saber: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição" 13. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.” (Acórdão 1748692, 07607191820228070016, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Igualmente, está presente o perigo da demora, por se tratar de tratamento de doença grave, em paciente idoso. Por fim, não reputo abusiva a multa estipulada, sem prejuízo de possível revisão judicial caso exceda o critério de razoabilidade no caso concreto. Prejudicada a discussão acerca do prazo de cumprimento da medida, pois já foi cumprida pela Agravante (Id. 194114151 na origem). Pelo exposto, recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora